Tribunal: CARF
Processo: 13603.720640/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720640/2012-34
ACÓRDÃO
2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANO ANTONIO REIS MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão
legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
2
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 10) lavrado em desfavor do contribuinte, ora
Recorrente, por meio do qual são exigidos R$ 218.454,81 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de imposto de renda, multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 11 a 13), o
contribuinte devidamente intimado para apresentar as informações financeiras detalhadas
relativas ao ano-calendário de 2008.
Em que pese o contribuinte ter atendido – parcialmente – as intimações que lhes
foram dirigidas, não comprovou, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
no valor de R$ 818.329,95 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e
cinco centavos), relacionados e creditados em sua conta corrente no 731068-6, administrada pelo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
3
Banco Unibanco, agência 7401, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração objeto deste
processo, por omissão de rendimentos.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 05/03/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 261, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 263 a
291), na data de 09/04/2012 (fl. 263), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
I – PRELIMINAR
(a) Nulidade do Procedimento Fiscal – inobservância de normas administrativas
pertinentes ao MPF;
(b) Ausência de prorrogação validada do MPF – inobservância do prazo fixado no
Decreto 70.235/1972;
(c) Ausência de comunicação obrigatória de prorrogação do prazo de validade do
MPF – Nulidade do procedimento;
(d) Obrigatoriedade de aplicação das normas administrativas – inteligência dos
artigos 96 e 100 CTN;
(e) Ilegalidade do lançamento tributário fundamentado em presunção –
demonstração de origem – valores tributados na pessoa jurídica – inaplicabilidade
do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
II – DO MÉRITO
(a) Exclusão de valores de conta corrente de titularidade da pessoa jurídica –
personalidade jurídica e tributação distinta.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
– DRJ/CTA, em sessão realizada na data de 29/09/2015, por meio do acórdão no 06-53.406 (fls.
322 a 332), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, cancelando o montante de
R$ 15.061,68 de imposto e respectivos consectários legais, em razão da inexistência do crédito no
valor de R$ 54.769,78 na data de 03/08/2008, que foi considerado pela fiscalização, cujo acórdão
restou assim ementado (fl. 322):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
4
MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O MPF sozinho não é suficiente para demarcar o início do procedimento fiscal, o
que força o seu caráter de subsidiariedade aos atos de fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante produzir a prova das razões opostas ao lançamento de
ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 28/10/2015, por via postal, conforme aviso de
recebimento acostado à fl. 336, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário na
data de 26/11/2015 (fl. 337), no qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
(i) PRELIMINAR
(a) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(b) Preliminar de nulidade do julgamento – diante da ausência de intimação do
patrono do contribuinte acerca da data da sessão de julgamento em primeira instância;
(c) Ilegalidade do lançamento tributário fundado em presunção – demonstração da
origem – valores tributados na pessoa jurídica.
(ii) MÉRITO
(a) A maior parte da movimentação financeira realizada junto à Conta Corrente no
731068-6, da agência no 7401, do Banco Unibanco, remete à valores que se referem ao
desenvolvimento da atividade comercial da pessoa jurídica de titularidade do Recorrente;
(b) Valores oriundos de outras contas bancárias de titularidade do Recorrente;
(c) Inaplicabilidade da Multa de Ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
5
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
DAS PRELIMINARES
(i) Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O Recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Impugnação gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a impugnação e recurso voluntário apresentados nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
(ii) Nulidade do Acórdão Recorrido – Ausência de Notificação Prévia
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal), ao
disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos de deliberação interna”:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI Do
Julgamento em Primeira Instância, não regulamenta a necessidade de as partes serem intimadas,
e muito mentos a possibilidade de haver sustentação oral.
E o princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma vez
que toda a concentração documental e provas ficou reservado para momento da impugnação ou
da manifestação de inconformidade, como de fato ocorreu.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, conforme ementa abaixo reproduzida:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 NULIDADE.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO. As DRJ são órgãos de deliberação interna
da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados nas
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
6
sessões de julgamento. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA. O
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece que
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição
nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição
territorial absoluta. SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS Não
poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda
Pública Federal. (Acórdão no 1301-004.928, Relator: Iliana Zavala Davalos, Data de
Julgamento: 09/12/2020).
Rejeito, portanto, esta primeira preliminar de nulidade.
(iii) Da Ilegalidade do Lançamento Tributário fundamentado em presunção –
demonstração da Origem – valores tributados na pessoa Jurídica
Por fim, o recorrente suscita a ilegalidade do lançamento tributário fundamentado
em presunção, uma vez que teria comprovado, por meio de documentos hábeis e idôneos –
“Livros de Entrada e Saída” e “Livros de Registro de Apuração de ICMS” – a origem dos recursos
financeiros creditados em sua conta bancária.
Note-se que as razões tecidas pelo recorrente, ainda que em “sede de preliminar”,
se confundem com o mérito, e serão adiante analisadas.
DO MÉRITO
(i) Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
7
As justificativas apresentadas pelo contribuinte desprovida de elementos
probatórios que as corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos expostos pela DRJ que acarretaram a
manutenção do Auto de Infração, que não foram objetos de impugnação específica pelo
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 330 a 331):
As objeções postas pela autoridade lançadora continuam plenamente válidas. O
impugnante não carreou aos autos documentos hábeis à comprovação,
inequívoca, de que os créditos tiveram origem em receitas da Pessoa Jurídica
Juliano Antonio Reis Morais, CNPJ 05.373.449/0001-19, bem assim, a
comprovação das despesas e o link entre os depósitos e os alegados pagamentos
de obrigações da empresa efetuados por meio do cartão de crédito Unicard,
porquanto o simples histórico dos créditos consignados nos extratos bancários às
fls. 292/303 e a relação dos pagamentos constante da fatura do cartão de crédito
Unicard às fls. 304/316, desacompanhados de provas hábeis, tais como: notas
fiscais, faturas, contratos, boletos bancários, duplicatas, cheques, etc... relativas à
alegada atividade comercial, não são suficientes à comprovação pretendida.
Da mesma forma, os simples registros consignados nos “Livros de Entrada e
Saídas e no Livro de Registros de Apuração do ICMS” às fls. 173/230, por si sós,
não se constituem em prova suficiente para comprovar que os créditos tiveram
origem em operações da empresa individual.
Competia ao impugnante, portanto, trazer ao processo as provas hábeis que
possuísse, a fim de submetê-las ao julgamento, conforme determina a legislação
que rege o processo administrativo fiscal, visto que, uma vez efetuado o
lançamento, com a constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada,
que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo de trinta dias,
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer
a pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do §
4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
Da mesma forma, quanto à argumentação de que diversos valores teriam origem
em transferências de outras contas próprias, tal fato, porquanto baseado tão
somente no histórico dos depósitos/créditos bancários, não se encontra
devidamente comprova nos autos, uma vez que não constam dos autos extratos
de outras contas bancárias para que pudessem ser verificadas as alegadas
transferências, tampouco o interessado consignou sua declaração de bens, à fl.
244, a existência de outras contas bancárias de sua titularidade. Saliente-se que
tal prova, caso verdadeira a tese, seria facilmente obtida pelo contribuinte, uma
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720640/2012-34
8
vez que poderia ser provida, por exemplo, com a apresentação dos extratos
bancários da conta de origem de mesma titularidade.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
(ii) Da Multa de Ofício: 75%
Por fim, no que tange a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, o
Recorrente pugna pelo seu cancelamento, uma vez que – supostamente – não teria sido
comprovada a omissão de rendimentos.
Em que pese as razões expostas pelo recorrente, não lhe assiste razão.
Isso porque, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Assim, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, e
constatada a infração à legislação tributária consistente na omissão de rendimentos, caracterizado
por depósitos bancários cuja origem não restou comprovada pelo Recorrente, não cabe ao
aplicador negar sua aplicação, sob pena de responsabilidade funcional.
Pelas razões expostas acima, mantenho a multa de ofício aplicada no percentual de
75%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 368
DF CARF MF
Original